Tribunal: CARF
Processo: 10909.006549/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.006549/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOÃO PEREIRA SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$99,27 para saldo
de imposto a pagar de R$3.787,16.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelos dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006549/2008-01
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006549/2008-01

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 10/11/2008, às
fls. 3/17 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Argúi que os filhos não moram com ele, residindo em Florianópolis, e que já efetuaram
suas DIRPF relativas ao exercício da Notificação de Lançamento, submetendo-se à
tributação e ao fisco, sanando eventual incorreção.
Diz o impugnante que a Receita Federal não aceita que efetue a devida retificação na
sua declaração por estar sob procedimento fiscal, sentindo-se, assim, "injustiçado por
estar sendo multado como se sonegador de impostos fosse".
As declarações dos filhos, anexas, comprovariam endereço diferente do seu, onde reside
e atua como funcionário público do Estado de Santa Catarina.
Requer, assim, autorização para retificar a declaração bem como o estorno de multas e
imposto lançados.
Menciona os incisos III e IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, arguindo que tanto o
CTN quanto a CF regem o direito amplo de defesa, que não houve sonegação fiscal que
justificasse a multa aplicada e a cobrança de imposto.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 22/26).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/7/2011 (fl. 29), o contribuinte, em
11/8/2011 (fl. 30), apresentou recurso voluntário, às fls. 30/47, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria incluído os filhos como seus dependentes indevidamente.
- caberia apenas a dedução dos valores pagos aos filhos a título de pensão
alimentícia judicial.
- por estar sob procedimento fiscal, teria sido impedido de retificar sua declaração
de ajuste.
- teria apresentando as declarações de ajuste em nome dos filhos, informando os
rendimentos por ele auferidos. Ressalta que o endereço dos filhos seria diverso do seu, o que
evidenciaria que eles não são seus dependentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos por Josiane e Edgar, filhos e
dependentes informados pelo contribuinte (fl.14), e tidos por omitidos na autuação.
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos pelos filhos, mas alega
erro de preenchimento de sua declaração de ajuste anual ao incluí-los como seus dependentes,
ressaltando que eles teriam apresentado declaração de ajuste em separado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006549/2008-01

Constam, às fls. 32/39, as declarações de ajuste entregues em nome dos
dependentes mencionados. Essas declarações foram apresentadas em 13/10/2008, após a ciência
da autuação, em 23/9/2008 (fl.21).
Como apontado na decisão recorrida, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (art. 7o, §1°, do
Decreto no 70.235, de 1972). No caso, as declarações apresentadas pelos beneficiários dos
rendimentos após a autuação guardam relação direta com a matéria objeto da autuação, não
podendo ser levadas em conta nesse julgamento.
Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer modificação do
crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art.
145 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
No tocante à omissão, à luz da legislação citada na notificação de lançamento, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2007 era de R$ 1.516,32.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte.
Ainda que se confirmasse os domicílios tributários diversos entre ele e os dependentes, fato é
que o contribuinte optou pela inclusão dos dependentes.
Apurado que os dependentes informados auferiram rendimentos que não foram
declarados, o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que o contribuinte indicou seus filhos como dependentes na declaração
de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.516,32, - deveria ter incluído
na referida declaração os rendimentos recebidos por eles.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
A não inclusão dos rendimentos auferidos pela dependente caracteriza a omissão,
como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido
e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006549/2008-01

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital